Tribunal: STF
Processo: ADI 6236
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, em face de decisão monocrática por mim proferida que indeferiu o pedido de ingresso da ora agravante na qualidade de amicus curiae, sob o fundamento de que já foram deferidas múltiplas participações de terceiros interessados, fato que sinaliza a desnecessidade de novos ingressos.
    Neste recurso, a agravante defende que a quantidade de amici curiae na presente ação não é grande o suficiente para a rejeição de novos ingressos. Alega, também, que o indeferimento com base em tal premissa é desarrazoado, “pois se assim fosse, apenas os primeiros a solicitar ingresso, independente da relevância ou representatividade seriam aceitos.”
    Requer, assim, o provimento do presente recurso.
    É o relatório do essencial. 
    Passo ao exame da admissibilidade do presente Agravo Regimental. E, ao fazê-lo, mantendo-me coerente com o que venho sustentando em casos análogos, tenho por incognoscível o recurso interposto por terceiro interessado no ingresso, como amicus curiae, no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
    Não se trata de colocar à margem do sistema jurisdicional a importância do prestigioso papel exercido pelo “amigo da Corte”, figura processual de gênese romana (consilliarius romano), e que, desde seu surgimento no ordenamento jurídico pátrio, na Lei 6.385/1976, vem colaborando democraticamente com o aperfeiçoamento da prestação da justiça, devido ao fornecimento ao órgão julgador de dados técnicos e extrajurídicos de inegável valor à sua atividade hermenêutica em razão de sua intervenção anômala no processo, possibilitando um “colorido diferenciado” ao debate, nos dizeres do eminente Ministro GILMAR MENDES.
    A participação do amicus curiae, uma vez admitido, deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    Considerada sua importância, na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades em processos de caráter objetivo, pautando-se pela relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Cuida-se, ao fim e ao cabo, de uma faculdade privativa do relator, consistente em apreciar, casuisticamente, a concretude de requisitos essenciais a credenciar o ingresso do postulante como amicus curiae na questão instaurada nesta CORTE. 
    No tocante à sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade instauradas no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Lei 9.868/1999, em seu art. 7º, § 2º, é clara ao assentar a discricionariedade do provimento judicial que decide pela pluralização ou restrição de sujeitos no cerne do debate institucional, bem como a irrecorribilidade dessa mesma decisão do relator. Veja-se:
    Art. 7º (...) 
    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
    E o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF, nos termos do art. 21, XVIII, o reprisa, in litteris: 
    “Art. 21. São atribuições do Relator: 
    (...) 
    XVIII - decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria” (grifos nossos) 
    De outro lado, além ser irrecorrível o ato do relator que, sopesando, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 10/5/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decide, motivadamente, pela inabilitação do solicitante no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade (RE 928.902-Amicus/SP, de minha relatoria, DJe de 8/5/2018), é preciso salientar que a jurisprudência desta CORTE não admite a concessão de poderes processuais ao amicus curiae, justamente por não se qualificar como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5.108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018).
    Nesse contexto, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no tocante à interposição de agravo regimental, ou mesmo quanto à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2.591 ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3.105 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; RE 602.584 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2020; e ADI 4711 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2019, este último assim ementado:
    Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 
    1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018.
    2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
          Diante do exposto, por ser irrecorrível a decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como pela ausência de legitimidade para a interposição de Agravo Regimental, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente